Tribunal: TJSP
Processo: 2274550-84.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279451
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2274550-84.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Ribeirão Pires, em que é embargante
BRADESCO SAÚDE S/A, é embargado MAURO EUSTÁQUIO PEIXOTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), PENNA MACHADO E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
GIFFONI FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2274550-84.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 2274550-84.2019.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: BRADESCO SAÚDE S/A
EMBARGADO: MAURO EUSTÁQUIO PEIXOTO
COMARCA: RIBEIRÃO PIRES
JUIZ: RENATO AUGUSTO PEREIRA MAIA
AÇÃO: PLANOS DE SAÚDE
VOTO No 28556
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ARESTO CLARO E COM
FUNDAMENTAÇÃO BASTANTE – INEXISTÊNCIA DE
VÍCIOS
COM
SANAR
–
VIA
IMPRÓPRIA
PARA
MODIFICAÇÃO DO JULGADO – RECURSO REJEITADO.
Cuida a espécie de Embargos de Declaração, exprobando os termos em que
vazado o Aresto de fls. 18/20, claudicando o decisum com omissão no que tange às
alegações de irregularidade na representação processual do Embargado, patentes os
prejuízos causados à Embargante.
Esse o breve relato.
Com efeito, a insurgência não está por merecer acatamento, já que não há no
julgamento qualquer eiva com reparar, toda a matéria fora enfrentada e decidida, e o Aresto
detém fundamentação bastante.
Como se disse no decisório, a irregularidade da representação processual não é
capaz de gerar nulidade do Cumprimento de Sentença, já que não se verifica a ocorrência
de prejuízo algum para a Recorrente, e a eiva, alfim, já fora sanada de modo que o feito
há de prosseguir em seus regulares termos.
Assim, como se vê, não há vício passível de reparação por esta via e em não
sendo este o meio recursal próprio para modificação do julgado, REJEITAM-SE os
Embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2274550-84.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3

L.B. Giffoni Ferreira
RELATOR
Assinatura Eletrônica